Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-58.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012966-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA - CPF: 119.233.358-63 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), ERINEIA APARECIDA CACIMIRO DE ALMEIDA - CPF: 328.592.688-04 (VÍTIMA), VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA - CPF: 119.233.358-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), M. M. C. D. A. - CPF: 079.237.941-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL
,
AMEAÇA
,
INJÚRIA E DANO QUALIFICADO
- DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER –

1.

ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- NÃO CONHECIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM VIA ESTREITA DO
WRIT -
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT –

2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
3. AFRONTA À PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA
– TESE AFASTADA –
4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” Enunciado orientativo nº 42 TCCR/TJMT.

O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da presunção de inocência,

“(...)A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...)
.” (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/
MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, dos crimes tipificados nos art. 129, §
13
°, art. 147, art. 140 e art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I)
não
há
fundamentos concretos para
a decretação da prisão preventiva; II)
fundamentação inidônea
;
I
I
I) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; I
V
) violação
à

presunção de inocência;
V) há possibilidade de imposição de medidas cautelares – art. 319, do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida, relaxando ou revogando a prisão preventiva, estabelecendo, ainda, medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 214674682).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 215241687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 217740168), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus – Lesão corporal, injúria, ameaça e dano qualificado [art. 129, §13º; art. 140; art. 147 e art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal] – crimes praticados contra a companheira - violência doméstica - Lei nº 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da custódia - impossibilidade – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida - 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o constrangimento ilegal a que est
aria
submetido o paciente
VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA
, por ordem d
a
Vara
Única da Comarca de Rio Branco
/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000400-18.2024.8.11.0052
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando sua decisão na periculosidade do paciente e para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
O “fumus
comissi
delicti” está presente, sendo demonstrado pelo boletim de ocorrência de ID 154668460, pelos termos de declarações das testemunhas de ID 154668463 e 154668464, e pelas declarações da vítima (ID 154668465).

O
“
periculum
libertatis
”
também está configurado, eis que os fatos são dotados de acentuada gravidade, pois foram supostamente cometidos em contexto de relação doméstica e familiar contra a mulher,
o que demonstra a imprescindibilidade da prisão daquele, com vistas à garantia da ordem pública e à correta instrução processual.

Frisa-se que o fato imputado ao aludido autuado configura, em tese, os crimes tipificados nos artigos 129, §13º, 147, 140 e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, cuja somatória das penas máximas em abstrato autoriza o decreto da preventiva (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Ainda, a imputação feita ao autuado, reitero, é gravosa. Afinal, vislumbra-se dos autos que o autuado, em tese, no dia dos fatos,
agrediu a pretensa vítima, lhe atirando uma cadeira, tendo-lhe, inclusive, provocado suposta lesão em seu braço na tentativa de se defender
. No mais, consta no boletim de ocorrência
que o suspeito pegou
um chave

gruifo
de ferro e veio para cima da vítima, que o suspeito deu um golpe em direção a sua cabeça, que antes de acertar ele parou o golpe próximo a cabeça da vítima.

Ainda, consta dos autos que
o flagrado jogou água no rosto de sua filha menor de idade e portadora de autismo, ameaçando lhe bater quando da chegada dos policiais
militares
.

Por fim, consta nos autos que o ofensor já ameaçou a
vítima de morte em diversas circunstâncias, inclusive dizendo ter vontade de bater sua cabeça na parede.
No mais, o
escrivão
Édie
Frank informou que foi conversar com o custodiado na cela, que lhe disse que “cabeças vão rolar” (ID 154668466).

(...)

Assim é que, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da segregação do requerente para o acautelamento da ordem pública e da vítima, forçosa a medida extrema.

Assim, é necessária a prisão para a garantia da ordem pública, em especial, à integridade das pretensas ofendidas
.

(...)

III – CONCLUSÃO

Do exposto,
HOMOLOGO o APFD e CONVERTO
em preventiva a prisão em flagrante do autuado.

(...)
(sic) (id. 214260195 - pág. 84/90)”

Com relação à tese de insuficiência probatória, anoto, de proêmio, que, na via eleita, descabe analisar a tese aventada, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma,julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto à alegada falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Em análise da decisão objurgada,
vislumbro que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva não somente com base nos pressupostos e requisitos legais, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mas também com base no art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a soma das penas máximas dos delitos imputados ultrapassa 04 (quatro) anos, bem como, tendo em vista que os delitos foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Noutro giro, a prisão cautelar baseou-se, também, na garantia da ordem pública,
visando resguardar a
integridade física e psíquica da vítima
.
, em face da gravidade dos delitos perpetrados
,
em tese e o
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Có
digo de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)
”

A respeito da alegação de violação do princípio de inocência, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça orienta no sentido de que justificada a decisão em fundamentos idôneos, a prisão preventiva se mostra legítima e compatível com o princípio da presunção de inocência, como no caso dos autos. Vejamos:

“
(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).
”

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).
”

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024